Tribunal: TJES
Processo: 5020427-52.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020427-52.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIA SOARES FERNANDES
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5020427-52.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
BANCO AGIBANK S.A

RECORRIDA:
MARCIA SOARES FERNANDES

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 18976965.

Contrarrazões em Id. 18976969, estando assistida por advogado desde a exordial.

VOTO

Inicialmente,
CONHEÇO
do Recurso Inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA FRAUDULENTA. BIOMETRIA FACIAL ISOLADA INSUFICIENTE. FORTUITO INTERNO. SÚMULA Nº 479 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Cuida-se de recurso inominado interposto por BANCO AGIBANK S.A. em face do projeto de sentença homologado pelo Juízo do 4º Juizado Especial Cível da Comarca de Vila Velha/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, em ações reunidas nas quais a consumidora MARCIA SOARES FERNANDES alegava sofrer descontos indevidos em seu benefício previdenciário de pensão por morte relativos aos contratos de empréstimo consignado nº 1523172017 e nº 1522847834, os quais declarou jamais ter pactuado.

O magistrado de primeiro grau reconheceu a falha na prestação do serviço bancário e a inexistência das obrigações contratuais, tornando definitiva a ordem de cessação dos descontos e condenando a instituição financeira à repetição em dobro do indébito nos valores de R$ 265,20 (processo nº 5020436-14.2025.8.08.0035) e R$ 2.917,98 (processo nº 5020427-52.2025.8.08.0035), além do pagamento de R$ 7.000,00 a título de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais consubstanciadas no Id. 18976965, o banco recorrente propugna pela reforma integral da sentença fustigada sob o argumento de que a contratação digital é perfeitamente legítima e foi realizada mediante o uso de senha e captura de biometria facial da própria recorrida. Aduz, outrossim, que demonstrou de forma cabal a regular disponibilização do montante contratado por meio de transação bancária enviada para conta de titularidade da autora, o que afastaria qualquer indício de ilicitude, má-fé ou direito à repetição em dobro, requerendo, subsidiariamente, o afastamento da condenação por danos morais ou a redução do
quantum
arbitrado, bem como o acolhimento do pedido contraposto de restituição dos valores transferidos e a aplicação de multa por litigância de má-fé.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em determinar se há prova idônea e segura acerca da manifestação de vontade da consumidora idosa na celebração eletrônica dos mútuos consignados e se restou comprovada a efetiva disponibilização do numerário em seu proveito econômico, viabilizando o reconhecimento do vínculo jurídico e a legitimidade das retenções efetuadas, bem como verificar a necessidade de devolução dos valores descontados na forma dobrada e a caracterização do dano moral
in re ipsa
pela privação substancial de verba previdenciária de natureza alimentar.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

Primeiramente, cumpre ressaltar que a hipótese sob exame ampara-se em nítida relação de consumo, impondo-se a facilitação da defesa dos direitos do consumidor por meio da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), dada a evidente hipossuficiência técnica e a vulnerabilidade da demandante idosa frente à instituição financeira:

"Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...] VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no prazo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;"

No caso concreto,
a autora alegou em sua peça exordial que jamais solicitou ou anuiu com a transação consignada em seu benefício previdenciário
, caracterizando-se a imposição de serviço não contratado e a utilização fraudulenta de seus dados pessoais.

Em contrapartida, o banco recorrente defendeu a lisura do contrato por ter sido formalizado eletronicamente com validação por biometria facial, imputando o evento a fato de terceiro decorrente de golpe de engenharia social. Ocorre que a captura de biometria facial, isoladamente, não possui o condão de comprovar a regularidade do consentimento do consumidor, sobretudo quando inserida em um contexto de fraude arquitetada por terceiros facilitada por falhas nos mecanismos de segurança e verificação da própria instituição financeira.

In casu
, cabia ao Banco recorrente demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), colacionando aos autos comprovação inequívoca e escorreita de que a consumidora anuiu conscientemente com a contratação. A instituição recorrente, contudo, limitou-se a sustentar a legalidade do contrato, deixando de afastar a ocorrência de fraude praticada por terceiros no âmbito de seus sistemas. Desse modo, aplica-se à espécie a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelo vício de segurança na atividade bancária, nos moldes do art. 14, caput, do CDC:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

A matéria encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça na redação de sua Súmula nº 479, cuja transcrição reforça o acerto do entendimento adotado na origem:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
.

A r.sentença (Id.18976962) avaliou adequadamente o conjunto probatório, reconhecendo a falha na prestação do serviço e a ilegalidade dos descontos impostos à consumidora hipervulnerável. Inexistindo nos autos elementos capazes de derruir os fundamentos adotados pelo magistrado de primeiro grau, a manutenção integral do julgado recorrido é medida que se impõe.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de origem por seus próprios e jurídicos fundamentos.

CONDENO
o banco recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)